Tribunal: TJMT
Processo: 1019651-81.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019651-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (ADVOGADO), SANTO ANGELO BASSO - CNPJ: 33.696.063/0001-83 (EMBARGANTE), SANTO ANGELO BASSO - CPF: 335.910.759-49 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de nulidade de citação em execução fiscal. Alega-se omissão quanto à exigência de citação pessoal da pessoa física do empresário individual, invocando o princípio constitucional da ampla defesa.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado em relação à necessidade de citação pessoal do empresário individual em execução fiscal.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e completa os argumentos, destacando que a Lei de Execução Fiscal permite a citação por via postal, bastando
a
entrega do aviso de recepção no endereço do executado (art. 8º, I e II, da Lei n
.
6.830/1980).

4. Embargos de declaração não são via
adequada
para rediscutir o mérito da causa ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

5. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, atendendo aos requisitos do art. 1.022 do CPC.

IV.
D
ispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de
julgamento
:

"1. A citação postal em execução fiscal é válida com a e
ntrega do aviso de recepção no endereço do executado, independentemente de assinatura pelo próprio destinatário."

______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 8º, I e II; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 17.03.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos
por
SANTO ÂNGELO BASSO – EPP
e por
SANTO ÂNGELO
BASSO
contra
acórdão proferido por esta e. Primeira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargantes em desfavor do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
(MT)
,
mante
ndo
a decisão que indeferiu o pedido d
e nulidade da citação
em
ação de
execução fiscal
.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à necessidade de citação pessoal da pessoa física do empresário individual, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
.

Prequestiona
a matér
i
a e pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado
, com a aplicação dos efeitos infringentes, a fim de decretar a nulidade da citação.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
262157798
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

embargos de declaração opostos por
SANTO ÂNGELO BASSO – EPP
e por
SANTO ÂNGELO
BASSO
contra
acórdão proferido por esta e. Primeira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargantes em desfavor do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT),
mantendo a decisão que indeferiu o pedido de nulidade da citação
em
ação de execução fiscal.

Com efeito, o art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que
cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso concreto, não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado pela via dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado, ao apreciar o agravo de instrumento
, foi claro ao consignar que
p
ara a cobrança judicial da
d
ívida
a
tiva da Fazenda Pública, a
Lei de Execução Fiscal
, não exige a
citação pessoal do devedor
, podendo ser feita pelo correio, bastando
a
entrega do aviso de recepção no endereço do executado (art. 8º, I e
II,
da Lei n
.
6.830/1980).

Registrou-se ainda que, p
ara a citação pela via postal, o artigo 8º, inciso II, da Lei de Execuç
ão

F
isca
l
, contenta-se, tão somente, com a entrega da carta com aviso de recebimento (AR) no endereço do executado, não
importando
que seja recebida por terceiro.

O que se verifica, em verdade, é a nítida pretensão d
os
embargante
s
de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.
O
s embargos declaratórios não se prestam ao reexame de questões já decididas, nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo inadmissível a sua utilização para forçar o
rejulgamento
da causa com o mesmo argumento ou com argumentos já apresentados e devidamente apreciados.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
na
Rcl
3.831/RO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, REJEITO-OS em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025